Tribunal: TJPA
Processo: 0821960-91.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821960-91.2023.8.14.0006

APELANTE: MICHAEL AMARAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, objetivando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A única questão a ser analisada no recurso é: i) a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora não haja testemunhas, o laudo pericial atestou a existência de lesões compatíveis com o relato da vítima, conferindo credibilidade à sua versão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a condenação pode ser fundamentada na palavra da vítima, desde que esteja em harmonia com outros elementos probatórios, como ocorreu no caso, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
), art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.830/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e quatro de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MICHAEL AMARAL DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
, que o condenou àss penas de
01 ano de reclusão e 01 mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro c/c a Lei 11.340/2006

Narrou a denúncia, ID 23112872, que no dia 11/09/2023,
MICHAEL AMARAL DA SILVA
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Jessica Shirley dos Santos, fato ocorrido no município de Ananindeua.

Consta que, no dia do fato, por volta das 15h30min, o acusado teria ido ao local de trabalho da vítima e dito: "é por isso que tu me deixou né? esses são teus novos amiguinhos? aí é lugar pra ti trabalhar e não pra ficar conversando" e saiu do local.

Ocorre que por volta das 22h40min, ao chegar em casa, a vítima foi surpreendida pelo acusado, que tentou atropelá-la com sua motocicleta. Em seguida, ele desferiu um soco na costela dela, a enforcou e bateu a cabeça dela contra a grade, além de ameaçá-la com os seguintes textuais: “tu pensa que eu sou otário, tu vai morrer, vai lá na delegacia, eu posso até ser preso, mas quando eu sair de lá eu vou te matar".

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências até o local, porém, ao chegar, o indivíduo já havia se evadido.

Perante a autoridade policial, o acusado negou ter agredido a vítima, alegando que tiveram apenas uma discussão após ele solicitar o celular dela. No entanto, admitiu que, em outras ocasiões, já a puxou pelos cabelos e a empurrou.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas nos
art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, III e art. 7º, ambos da Lei 11.340/06.

Em ID 23112874, recebida a denúncia em 27/10/2023;

Em ID 23112888, resposta à acusação;

Em ID 23112903, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/07/2024;

Na
sentença
, em ID (23112912), o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes tipificados no
art.
129, §13º e art. 147, ambos do CPB c/c a Lei 11.340/2006.

Em
razões recursais
(ID 23112922), o recorrente pugnou
pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 23112925), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 24054031-24054036), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas para sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A
materialidade
e
autoria
dos delitos de lesão corporal e de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, o qual constata ofensa à sua integridade corporal (ID 23112866 – fls. 08/09) e pelo depoimento da vítima, colhido em Juízo.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
JESSICA SHIRLEY DOS SANTOS
relatou que trabalhava no Atacadão da BR e que voltava de bicicleta para casa. Contou que, no dia do fato, quando estava chegando em sua residência, o acusado apareceu no local e desceu da moto. Declarou que, em seguida, ele passou a lhe agrediu com socos e lhe ameaçou. Informou que o acusado bateu em sua costela e lhe enforcou na grade. Relatou que acusado afirmou que não ficaria com mais ninguém, pois ele ia lhe matar. Disse que, na época do fato, já estava separada do apelante. Contou que os vizinhos presenciaram as agressões e lhe socorreram, mas ficaram com medo de se envolver. Disse que teve lesões no rosto, no braço e nas costas.

O acusado
MICHAEL AMARAL DA SILVA
, em juízo, negou a autoria do delito. Alegou que, no dia dos fatos, foi até o local de trabalho da vítima e a viu conversando, momento em que questionou se ela deveria estar trabalhando ou conversando. Afirmou que, à noite, a vítima lhe telefonou e foi na casa dela. Relatou que houve uma discussão, mas negou tê-la agredido e ameaçado. Declarou não saber o motivo da denúncia.

Nos casos de violência doméstica, é amplamente reconhecido que o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, possui relevante valor para a comprovação da prática delitiva. No presente caso, embora não haja testemunhas presenciais, o laudo pericial confirmou a existência de lesões compatíveis com o relato da vítima, reforçando a credibilidade de sua versão dos fatos. Diante disso, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta.

A esse respeito, leia-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE ILICITUDE MANIFESTA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, com aplicação de agravante de calamidade pública.

2. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, ilicitude na majoração da pena e ausência de intimação pessoal para tipificação do delito.

3. O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade e manteve a condenação com base na palavra da vítima e em laudo pericial que comprovou as lesões.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante de calamidade pública pode ser aplicada sem demonstração concreta de que o agente se prevaleceu da situação pandêmica para a prática do crime.

5. Outra questão é a validade da condenação baseada na palavra da vítima em casos de violência doméstica, sem a presença de testemunhas.

III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios.

7. A aplicação da agravante de calamidade pública requer demonstração concreta de que o agente se valeu da situação para a prática delitiva, o que não foi comprovado no caso.

8. A nulidade processual exige comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.159.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (GRIFEI)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.

Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão
4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).

5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.

7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes de ameaça e de lesão corporal por parte do apelante.

Ressalto o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que, ao abordar o tema, ensina: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do apelante, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025